Tribunal: TJDFT
Processo: 0727058-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE INJÚRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME DE SUBMISSÃO DA CRIANÇA A CONSTRANGIMENTO. PENA MÁXIMA DE DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Afastada a incidência da Lei n. 11.343.2006 nos autos quanto ao suposto crime de injúria (artigo 140 do Código Penal), por não se vislumbrar questão de gênero na conduta, e considerando que o crime de submissão da criança a constrangimento (artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente), pelo qual o interessado também foi indiciado, prevê pena máxima de dois anos, faz-se necessária a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.
2. Reclamação conhecida e provida para afastar a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para o processamento do feito em desfavor do interessado, e, por conseguinte, determinar o declínio dos autos para o Juizado Especial Criminal de Brasília-DF.